Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719150-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO GUSTAVO DE ARAUJO HOLANDA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo paciente ANTONIO GUSTAVO DE ARAUJO HOLANDA, apontando como autoridade coatora o Magistrado da 2a VARA CRIMINAL E DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, que, ao prolatar decreto sentencial condenatório, indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade. O impetrante/paciente alega, em síntese, que foi denunciado (proc. 0716891-05.2022.8.07.0005, como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I (roubo com arma de fogo), do Código Penal Brasileiro, pelo fato ocorrido em 28/12/2022. Informa que o processo teve regular tramitação e, com o advento de sentença condenatória o Magistrado sentenciante, negou-lhe o benefício de apelar em liberdade. Sustenta que arma usada no dia do delito era de fabricação caseira, portando apenas uma munição, e que não tinha poder lesivo, pois seu gatilho estava estragado. Indica, ainda, que o laudo de eficácia da arma não foi juntado aos autos da condenação, sendo imprescindível para a comprovação de sua eficiência. Acrescenta que a pena final foi de 6 anos e 8 meses, mais 16 dias-multa, em regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade, sendo mantido na prisão. Aponta que se o magistrado tivesse considerado a ausência do laudo de eficácia da arma, o paciente teria sido condenado há cerca de 4 anos com regime inicial semi-aberto ou aberto. Vindica que, não sendo definitiva a condenação, que possa recorrer em liberdade, mormente quando não se enquadra nos requisitos que autorizam a segregação cautelar. Reclama a ilegalidade da custódia preventiva, daí porque pugna pela concessão de liminar para que possa apelar em liberdade. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, em nosso sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito e na autoria, bem como na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Com efeito, a sentença ora objurgada analisou detidamente os elementos probatórios para reconhecer a autoria e a materialidade das condutas criminosas imputadas ao réu/paciente e, ao final, condenou-o às penas do art. artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I do CP, em 6 anos e 8 meses, mais 16 dias-multa, em regime inicial fechado. Em consulta à ação penal de origem extrai-se que o auto de prisão em flagrante (ID 146031676 autos de origem), acompanhado com o auto de apresentação e apreensão (ID 146031684 autos de origem), de termo restituição (ID 146031685 autos de origem), os arquivos de mídia (IDs 146031689, 146031690, 146031691, 146031692, 146031693, 146031694, 146031695, 146031696 e 146031697 autos de origem), acrescidos das provas judiciais consistentes nas oitivas das vítimas, os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do denunciado (ID 151066692, 151066694, 151069046, 151069049 e 151069050 - autos de origem), em especial a confissão do acusado indicam a materialidade do delito e sua autoria, o que ensejou sua condenação nos termos da sentença constante no ID 153314104 à pena de prisão po 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa em regime inicial fechado. Consoante se extrai, o crime foi praticado com grave ameaça, mediante a utilização de arma de fogo. Quanto à alegada ineficácia da arma de fogo apreendida, trata-se de matéria probatória típica da ação penal e cujos estreitos limites da presente impetração inibe a persecução probatória pretendida, devendo essa ser vindicada pela via processual adequada. Por ocasião da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, restou consignado pelo juízo de custódia a necessidade da custódia cautelar, em face da gravidade do delito (roubo com arma de fogo) e da necessidade de se evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo e, também, também resguardar o seio social. Indicou que mesmo considerando as condições pessoais do indiciado, os elementos descrito no auto de prisão em flagrante, especialmente o depoimento das testemunhas evidenciam que se tratou de conduta grave, praticada contra múltiplas vítimas, indicando ousadia na sua conduta e sua periculosidade. Com efeito, tal como restou indicado na sentença, os motivos que ensejaram o decreto de prisão cautelar remanescem presentes, em especial a gravidade do delito, a necessidade de manutenção da ordem pública, em especial para se resguardar a incolumidade pública. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. In casu, o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva. 2. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A garantia da ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais, a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1302864, 07467626620208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO MANTIDA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, em decisão suficientemente fundamentada, que condenou o paciente pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1109198, 07097741720188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/7/2018, publicado no PJe: 16/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importa destacar que as alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A propósito: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. EXCESSO DE PRAZO. SEGREGAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. TEMPO E MODO NECESSÁRIOS À PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Tendo a decisão impugnada mantido a segregação cautelar dos pacientes, mediante fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de total ausência de fundamentação. 2. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Mantendo-se hígido o substrato fático do decreto prisional, mostra-se correta a sentença que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 7. Não há de se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando, embora tenha transcorrido prazo superior ao previsto em lei, se constata que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo. 8. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1679924, 07100767020238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que manteve a segregação preventiva após a sentença condenatória. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.